Tribunal: TJMT
Processo: 1000057-11.2020.8.11.0004
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000057-11.2020.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROGERIO DOS SANTOS - CPF: 617.103.931-49 (RECORRENTE), ANNA CAROLINA MOREIRA DA SILVA REBELATTO - CPF: 052.229.001-93 (ADVOGADO), AURINO DE SOUZA CARDOSO - CPF: 059.242.081-76 (ADVOGADO), VALE FORMOSO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 07.718.845/0001-66 (RECORRIDO), MICHEL RIBEIRO RODRIGUES SILVA - CPF: 002.995.731-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – PRELIMINARES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E
CERCEAMENTO DE DEFESA
AFASTADAS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO - QUEDA DE PORTÃO NA CABEÇA DO AUTOR, CAUSANDO LESÃO -
NÃO COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTES DA RESPONSABILIDADE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DANO MORAL CONFIGURADO

–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA -
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 140253824, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
a título de danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil), e correção monetária pelo INPC, a partir da data da publicação da sentença (Súmula 362 STJ).

Dessa sentença recorreram o reclamante e o reclamado, aquele objetivando a
majoração
dos danos morais, bem como a condenação da parte ré em litigância de má-fé, enquanto que o demandado, em suas razões recursais, alega:

1)
Preliminar
: Cerceamento de defesa - Indeferimento de testemunha - Oitiva como informante;

2) Estabelecimento não monitorado na oportunidade – Ausência de imagens de câmeras;

3) A ausência de responsabilidade civil - Culpa exclusiva da vítima;

4) A inexistência de dano moral;

5) Tese subsidiária – Culpa concorrente;

6) A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas nos ids. nºs 140253838 e 140337177, ocasião em que a parte autora, em preliminar, alegou a ofensa ao princípio da dialeticidade
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte autora, visto que as razões recursais do reclamado não estão dissociadas da decisão proferida.

Ainda,
afasto
a preliminar de cerceamento de defesa, posto que o magistrado singular possibilitou a oitiva do Sr.
Deusimar Araújo da Cruz,
na qualidade de informante, conforme termo de audiência de instrução (id. 140253818).

Isso porque, o fato de ser funcionário do reclamado não inviabiliza a sua oitiva em juízo, visto que a aludida testemunha pode prestar o depoimento na condição de informante, conforme inteligência do
art. 447, § 3º, inciso II, § 4º e 5º, do CPC
.

Segundo consta na petição inicial, o autor, no dia
09/08/2019
, realizou uma compra no estabelecimento comercial do reclamado, sendo que, ao passar na calçada do supermercado, foi atingido pelo portão, que bateu em sua cabeça na região da testa, caindo no chão.

Assevera que, ao se levantar, passou a mão na testa e viu que estava sangrando, sendo que ao buscar atendimento junto ao reclamado, não lhe foi prestado socorro, tendo, ainda, sido chamado de
“VAGABUNDO”
pelo funcionário da parte demandada.

O reclamado, por sua vez, afirma que o sinistro ocorreu por culpa exclusiva da vítima que, por descuido e desatenção, parou para conversar com amigo em área sinalizada como “carga” e “descarga”.

Assevera que após o sinistro, o autor permaneceu completamente alterado, tendo, inclusive, proferido palavras de baixo calão, injuriando um dos colaboradores da reclamada, Sr. Deuzimar Araújo da Cruz.

Em seu depoimento pessoal (id. 140253816), o autor afirmou que tinha acabado de sair do mercado e estava passando na calçada quando o portão caiu na sua cabeça.

Disse que no local não tem como ficar parado, tendo que passar rapidamente, por se tratar de lugar de carga e descarga. Informou que estava acompanhado do Sr. Wanderlei, que andava na sua frente, quando foram atingidos pelo portão, caindo no chão.

Declarou que, após o acidente, percebeu que sua testa estava sangrando, razão pela qual retornaram até o supermercado, ocasião em que foram atendidos pelo funcionário vulgo nego, que disse “isso acontece”.

Depois do ocorrido, foi até a Delegacia, registrou o BO, pegou o pedido de corpo de delito e foi no pronto socorro, onde fez o curativo, tendo retornado após de 02 (dois) dias para fazer a tomografia, pois estava sentindo muita dor, permanecendo de atestado por 07 (sete) dias tratando a lesão. Afirmou que a empresa não prestou assistência.

A testemunha, Sr.
Rhuallyson de Carvalho Ataides Carneiro
(id. 140253817), arrolada pela parte reclamada, afirmou que não visualizou o ocorrido, pois estava na parte de dentro do mercado, mas se recorda que o autor entrou no mercado bastante alterado, afirmando que uma tampa tinha abaixado.

Disse que na ocasião perguntou se o autor estava bem, tendo oferecido socorro para o reclamante, mas como ele estava tão alterado, acredita que não estava escutando, nem entendendo.

Informou que o autor estava bastante nervoso, tendo proferido palavras de baixo calão para outro colaborador. Esclareceu que tomou conhecimento que o portão do depósito acabou abaixando, em razão de muito vento.

Acredita que o portão desceu por força de vento, sendo que os funcionários são orientados a sempre travar o portão, o qual não apresentava defeito, estando travado no dia dos fatos, esclarecendo que no local possuem placas indicando carga e descarga.

Disse que foi solicitada a gravação do dia do acidente para a TI, não sabendo se foi gravado, mas que era para ter sido gravado sim, afirmando ter notícia que o portão já desceu outras vezes em razão do vento.

O Sr.
Deusimar Araújo da Cruz
(id. 140253818), foi ouvido como informante, declarando que no dia do acidente o autor estava em frente a grade, onde recebem mercadorias, na área de carga e descarga, ocasião em que pediu para o autor sair daquele local.

Esclareceu que o autor estava parado conversando com outro senhor. Disse que no dia do acidente estava ventando muito, ocasionado a baixa do portão. Que correu até o portão, mas o fato já tinha ocorrido, sendo que o autor estava muito alterado. Afirma que o autor não tinha sinal de sangue na cabeça. Informou que a empresa ofereceu para levar o reclamante na farmácia, mas ele estava irredutível.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No que tange aos danos morais, entendo que restaram caracterizados, eis que o reclamante foi submetido a transtornos e dissabores
em razão do serviço deficiente prestado pelo reclamado,
decorrente da queda do portão do supermercado na cabeça do autor, causando-lhe lesão na região da testa
.

A propósito:

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS.
QUEDA DE PORTÃO NA CABEÇA DO AUTOR
EM UM DOS PAVILHÕES DA FESTA DA UVA.
LESÕES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FATO DO SERVIÇO. ART. 14 DO CDC. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS
. 1. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Outrossim, o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar (art. 14 e §1º, CDC). 2. No caso, restou demonstrada a falha na prestação do serviço da ré, no quesito segurança, que permitiu que um portão sem tranca viesse a cair em razão de mudança climática no tempo e atingir a cabeça do demandante que, na época contava com 10 anos de idade, causando lesões. 3. Danos morais caracterizados, em virtude da lesão à integridade física do autor, que sofreu ferimento grande na cabeça, com sangramento e necessitou de sutura, medicamentos e observação. 4. Quantum indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (três mil reais), considerando as características compensatória, pedagógica e punitiva da indenização, que não comporta redução. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação Cível, Nº 70074313156, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em: 25-10-2017)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
a título de danos morais, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Por fim, no que tange ao pedido de condenação em litigância de má-fé, aviado nas razões recursais da parte autora, tenho que não merece acolhimento, uma vez que não restou demonstrado que o reclamado tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80, do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
nego-lhes provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno os recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade com relação à parte autora, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2022